Tribunal: TJMT
Processo: 1017578-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017578-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (AGRAVANTE), MARIA ESTER CAETANO ZANIN - CPF: 019.689.969-90 (AGRAVANTE), BENEDITO BIASI ZANIN NETO - CPF: 059.164.229-89 (AGRAVANTE), DEYVIS LOPES MOREIRA - CPF: 063.886.491-73 (ADVOGADO), BANCO VOITER SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO DE VALOR EXCESSIVO EM FACE DA BAIXA COMPLEXIDADE DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução n. 0003204-32.2017.8.11.0048, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais fixados em R$ 58.480,00, admitindo o parcelamento em cinco vezes. Os agravantes alegam excesso no valor arbitrado, diante da baixa complexidade da perícia e de suas dificuldades financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais à luz do rol do art. 1.015 do CPC/2015; (
ii
) estabelecer se é cabível a revisão do valor fixado para os honorários periciais, em razão da baixa complexidade da prova e da situação financeira dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é admitido com base na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015, diante da urgência evidenciada pelo risco de ineficácia da medida e da possibilidade de inviabilização do prosseguimento do feito.

A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a complexidade da prova, o tempo estimado para sua realização e a viabilidade econômica do processo.

A perícia contábil requerida limita-se à análise de documentos já presentes nos autos e não demanda expertise técnica extraordinária, sendo desproporcional a estimativa de 111 horas técnicas apresentada pelo perito.

A dificuldade financeira dos agravantes, vinculada ao encerramento recente de recuperação judicial de empresas com as quais estão relacionados, reforça a necessidade de moderação nos custos processuais.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de revisão judicial dos honorários periciais quando demonstrada sua excessividade, sem prejuízo à justa remuneração do expert.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível o agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais quando demonstrada urgência e risco de ineficácia da medida, conforme a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015.

O valor dos honorários periciais pode ser revisado judicialmente quando desproporcional à complexidade da prova e à condição econômica da parte responsável pelo pagamento.

A razoabilidade e a proporcionalidade devem nortear a fixação dos honorários periciais, a fim de preservar o equilíbrio do processo e o direito à prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJSP, AI 2311464-11.2023.8.26.0000, Rel. Des. Eurípedes
Faim
, j. 18.07.2024; TJPR, AI 0061106-10.2021.8.16.0000, Rel. Des. Péricles
Bellusci
, j. 07.02.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017578-05.2025.8.11.0000

SANTO ZANIN NETO e outros (2)
x
BANCO VOITER S
.
A
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO BIASI ZANIN NETO, MARIA ESTER CAETANO ZANI
N e

SANTO ZANIN NETO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos de Embargos à Execução n. 0003204-32.2017.8.11.0048, ajuizada em face de BANCO VOITER SA, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais, fixando-os em R$ 58.480,00 (cinquenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais), a serem pagos pelos
a
gravantes,
com possibilidade de parcelamento em cinco vezes.

Para tanto,
o
s agravantes sustentam que a perícia determinada apresenta baixa complexidade e que a quantia arbitrada
se mostra
excessiva, desproporcional ao trabalho a ser realizado. Alegam, ainda, que o pagamento imediato do montante impugnado comprometeria o prosseguimento da demanda, dada sua atual condição financeira.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Em sede de contrarrazões, a parte agravante suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito,
pugna
pelo
seu
desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR
DE INADMSSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

A agravada suscita preliminar de inadmissibilidade recursal, sob o argumento de que a decisão que trata de honorários periciais não encontra respaldo no rol taxativo do artigo 1.015 do C
ódigo de Processo Civil
.

Todavia, razão não lhe assiste.

Embora a decisão que homologa proposta de honorários periciais não esteja elencada no rol previsto no artigo 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 988
, assentou a possibilidade de mitigação desse rol nas hipóteses em que a urgência se mostra evidente.

Na hipótese, a imposição de pagamento imediato do valor de R$ 58.480,00, sem que se tenha sequer iniciado a produção da prova técnica, revela-se suscetível de ocasionar grave prejuízo à parte
embargante, ora agravante
, especialmente diante da alegada dificuldade financeira e da atual fase processual que demanda tal despesa como condição para continuidade do feito.

Nesse cenário, a questão apresenta urgência e risco de ineficácia da medida se submetida apenas ao julgamento futuro da apelação, o que justifica a admissão do presente agravo por força da taxatividade mitigada, conforme jurisprudência pacificada da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

(...)

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

(...)

9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018,
DJe
de 19/12/2018.)

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta em julgamento envolve a possibilidade de revisão do valor arbitrado a título de honorários periciais, fixados em R$ 58.480,00
(cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais)
pela decisão
recorrida
, bem como a forma de parcelamento da referida verba.

Nos autos, restou deferida a produção de prova pericial contábil a pedido dos agravantes, sendo nomeada a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., que apresentou proposta de honorários baseada
no valor da hora de trabalho
fixada pelo Conselho Federal de Economia, estimando a necessidade de 111 horas técnicas para a elaboração do laudo, o que resultou na quantia ora impugnada.

É certo que os critérios técnicos adotados pelo perito devem ser respeitados, especialmente quando lastreados em parâmetros reconhecidos por entidade de classe. Todavia, a remuneração do
expert
deve igualmente observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de complexidade da perícia, o tempo estimado para sua realização e, sobretudo, a viabilidade econômica do processo.

No caso, a perícia em questão está limitada à análise de documentação contábil já existente nos autos, vinculada à CPR n.o FP1007/2016. Não se trata de apuração que demande expertise extraordinária, nem tampouco se vislumbra complexidade que justifique a elevada estimativa de tempo apresentada, a qual, inclusive, carece de detalhamento técnico objetivo.

Além disso, os agravantes apontam atravessar dificuldades financeiras, notadamente em razão de recente encerramento da recuperação judicial de empresas às quais estão ligados, situação que, embora não tenha o condão de eximir o pagamento da verba, reforça a necessidade de moderação na fixação dos custos processuais para não inviabilizar o prosseguimento do feito.

Nesse particular, a jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de revisão judicial do valor arbitrado, quando demonstrada a sua excessividade, visando preservar o equilíbrio do processo e o direito à prova:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que arbitrou os honorários periciais de acordo com a estimativa realizada pelo perito (R$ 7.560,00) - Recurso interposto pelo réu – Pretensão de reforma da decisão para redução dos honorários – Possibilidade - O valor fixado a título de honorários periciais deve ser arbitrado levando em conta o trabalho realizado e sua complexidade, não onerando demasiadamente a parte responsável pelo seu pagamento, bem como evitando subestimar o trabalho do perito – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. No caso, ao se analisar a natureza da demanda, a complexidade da perícia a ser realizada, os valores envolvidos, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de rigor a redução dos honorários periciais para R$ 3 .000,00 a ser custeado pela instituição financeira, ora agravante – Valor que se revela adequado à complexidade dos trabalhos e remunera o perito condignamente. Atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Possibilidade de complementação do valor após a conclusão dos trabalhos, se assim for necessário – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado. Decisão reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23114641120238260000 São Paulo, Relator.: Eurípedes
Faim
, Data de Julgamento: 18/07/2024, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2024)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA EM VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE. VALOR HOMOLOGADO QUE REFOGE À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SOPESADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO E O VALOR DA HORA TÉCNICA PROPOSTO. DECISÃO REFORMADA.- O valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em quantum não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho e o valor do próprio objeto a ser periciado. Agravo de Instrumento provido. (TJPR - 18a Câmara Cível - 0061106-10.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 07.02.2022)

Considerando tais premissas, entendo razoável fixar os honorários periciais no valor de R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais), quantia que atende à natureza do trabalho a ser executado, preserva a justa remuneração do profissional e resguarda a continuidade do feito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
reduzir o valor dos honorários periciais ao montante de R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025